Tribunal: TJDFT
Processo: 0704117-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0704117-26.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ORISVALDO DE OLIVEIRA MONTE AGRAVADO: BANCO BMG SA D E S P A C H O Diante da renúncia ao pedido de justiça gratuita, manifestada na petição de ID 14506962, concedo ao Agravante o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, que deverá ser feito em dobro (art. 1007, §4o, do CPC/15), sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator